Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-61.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA EM AMBIENTE LABORAL. DANO MORAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz e a juíza, como destinatários da prova, podem indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz/juíza. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
3. A responsabilidade civil decorre da prática de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. O boletim de ocorrência, o termo circunstanciado, o áudio, o vídeo e o laudo do IML confirmam as lesões sofridas pelo recorrido, bem como as ameaças proferidas pelo filho do recorrente, evidenciando o nexo causal entre a conduta e o dano. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos.
5. O arbitramento do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos da ação, a extensão, a duração dos efeitos da ofensa e considerar, também, as condições do ofensor.
6. O recorrente violou a dignidade do autor no seu ambiente de trabalho, em ambiente aberto ao público, desferindo socos e chutes.
7. A gravidade da conduta exige compensação conforme arbitrada na sentença. O valor fixado em R$ 5.000 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a repercussão do fato e o caráter pedagógico da indenização, merecendo ser mantida a sentença proferida.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.